Tribunal: STF
Processo: ARE 1369811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS E POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E DE SIGILO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA. Havendo fundadas razões a suspeitar da ocorrência de crime e tendo sido autorizada a entrada dos policiais na residência, onde apreenderam as substâncias ilícitas e a arma de fogo, inexiste irregularidade no ato flagrancial. Igualmente, não há se cogitar de nulidade por violação de sigilo telefônico, notadamente porque os dados obtidos não foram utilizados na fundamentação do decreto condenatório, que se valeu de outros elementos de convicção, ausente prejuízo ao apelante. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PARA O DE POSSE DE ARMA. No caso, a ilegibilidade da numeração da arma de fogo não é suficiente, por si, para ensejar a condenação do réu nas penas do art. 16, § único, IV da Lei 10.826/03, porquanto a dificuldade de leitura pode ter inúmeras outras causas, como o desgaste natural pelo uso, sendo vedada a analogia in malam partem no âmbito penal, impondo a desclassificação para posse de arma de fogo de uso permitido. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE. Ausente a comprovação do dolo do tráfico ilícito, impõe-se a desclassificação para uso de drogas. PENA REFORMULADA: 1 ano e 6 meses de detenção, regime inicial semiaberto (reincidente), e 30 dias -multa, além de advertência sobre os efeitos nocivos do uso da droga. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente